Tribunal: TJPA
Processo: 0368288-71.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10375 - Prova de Títulos
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0368288-71.2016.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: PLACIDIO FERREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
CONCURSO PÚBLICO. PROVA DE TÍTULOS. PAPEL TIMBRADO ASSINADO POR REPRESENTANTE DA ENTIDADE PÚBLICA. FORMALISMO EXACERBADO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA APROVAÇÃO EM OUTROS DOIS CONCURSOS. ACRÉSCIMO DE PONTUAÇÃO E RECLASSIFICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer movida por candidato aprovado em concurso público regido pelo Edital nº 002/2014 do Tribunal de Justiça do Pará, determinou a majoração da pontuação obtida na prova de títulos e a consequente reclassificação do recorrido no certame.

2.

A sentença reconheceu que os documentos apresentados pelo candidato comprovam inequivocamente sua aprovação em dois concursos públicos, com fundamento no item 11.18 do edital, e considerou que a desclassificação das provas de títulos pela banca examinadora decorreu de formalismo exacerbado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
(i) se a ausência de autos no momento do recebimento do mandado de citação gera nulidade processual;
(ii) se os documentos apresentados pelo candidato, embora não atendendo integralmente às exigências formais do edital, comprovam o direito à atribuição da pontuação e à reclassificação no certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Rejeita-se a preliminar de nulidade da citação, com base no princípio do
pas de nullité sans grief
, pois não houve demonstração de prejuízo ao ente público, que apresentou contestação no prazo legal, conforme dispõe o art. 239, § 1º, do CPC.
5. O edital do concurso público tem força vinculante, mas sua aplicação deve observar os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, sob pena de violação ao direito fundamental de acesso aos cargos públicos em igualdade de condições.
6. Os documentos apresentados pelo recorrido, embora não em papel timbrado ou assinados por representante da entidade pública, comprovam de forma inequívoca sua aprovação em dois concursos públicos, sendo o indeferimento pela banca examinadora decorrente de formalismo exacerbado, incompatível com os princípios da Administração Pública.
7. O controle jurisdicional limita-se à análise da legalidade do ato administrativo, sem interferir na autonomia técnica da banca examinadora, buscando assegurar a conformidade das exigências editalícias aos princípios constitucionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação cível conhecida e improvida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Estado do Pará, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Fazenda de Belém, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida por Placidio Ferreira da Silva.

A exordial narra que o autor foi aprovado em 28ª colocação no certame regido pelo Edital nº 002/2014, para provimento no cargo de Analista Judiciário do TJ/Pa, organizado pela Fundação VUNESP. Atribuíram-se ao autor apenas 0,5 pontos pela apresentação de certificado de conclusão de pós-graduação "lato sensu",
não sendo considerados os títulos relativos à aprovação em outros dois concursos públicos
, o que, segundo o recorrido, contraria os itens 11.10 e 11.18 do edital. Pleiteou a majoração de sua nota final, bem como sua reclassificação.

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
julgou procedente o pedido.

O Estado do Pará, em suas razões recursais, sustenta, preliminarmente,
a nulidade da citação devido à ausência dos autos judiciais no momento do recebimento do mandado
. No mérito, afirma que
os títulos apresentados pelo recorrido não observaram os critérios exigidos pelo edital
, especificamente
no que concerne à
apresentação de documentos em papel timbrado
e declarações emitidas pelos órgãos responsáveis pelas aprovações
. Defende que os pontos atribuídos foram corretos e que a sentença fere o princípio da vinculação ao edital e o princípio da separação dos Poderes.

Em contrarrazões, Plácido Ferreira da Silva alega que as exigências contidas nos itens 11.10 e 11.18 do edital revelam formalismo exacerbado, desproporcional e em desacordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sustenta que o edital deve obedecer ao ordenamento jurídico vigente e que sua interpretação deve garantir o acesso isonômico aos cargos públicos. Requer a manutenção da sentença.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, sustentando que o edital deve ser rigorosamente observado, enquanto norma vinculativa tanto para candidatos quanto para a Administração Pública. Ressaltou a impossibilidade de flexibilização das regras editalícias e defendeu que o controle jurisdicional não deve imiscuir-se nos critérios técnicos de avaliação de títulos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO

O apelante, Estado do Pará, suscita, preliminarmente, a nulidade da citação, ao argumento de que os autos não se encontravam disponíveis no momento do recebimento do mandado. Todavia, compulsando os autos, verifico que a alegação não procede.

O Código de Processo Civil, em seu art. 239, §1º, determina que "para a validade do processo, é indispensável a citação do réu, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido". Neste caso, não há qualquer comprovação de prejuízo ao direito de defesa do ente público, dado que sua representação processual transcorreu regularmente, com apresentação de contestação e ampla participação na instrução do feito.

Conforme preconiza o princípio
pas de nullité sans grief
(não há nulidade sem prejuízo), ainda que houvesse irregularidade, esta seria irrelevante diante da inexistência de prejuízo demonstrado. Rejeito, portanto, a preliminar.

DO MÉRITO

No caso em tela, a controvérsia reside na possibilidade ou não de o recorrido, Plácido Ferreira da Silva, ter reconhecida a pontuação por títulos relativos à aprovação em dois concursos públicos, com consequente majoração de sua nota final e reclassificação no certame.

O edital que regeu o certame, Edital nº 002/2014 do Tribunal de Justiça do Pará, possui força de lei entre as partes, vinculando tanto os candidatos quanto a Administração Pública, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria e nos princípios administrativos.

O edital que regia o concurso dispunha da seguinte forma acerca da prova de títulos:

“11.1. A entrega de títulos, por todos os candidatos aos cargos de Analista Judiciário (todas as especialidades) e Oficial de Justiça Avaliador, deverá ocorrer na mesma data e local da prova objetiva e de redação, após o término dessas provas.

(...)

11.6. Serão considerados títulos somente os constantes na Tabela de Títulos.

(...)

11.8.
Todos os títulos deverão ser comprovados por documentos que contenham as informações necessárias ao perfeito enquadramento e consequente valoração.

(...) 11.8.2. Quando o documento não comprovar explicitamente que o título se enquadra na área exigida na Tabela de Títulos, o candidato poderá entregar, também, de acordo com o item 11.10. e seus subitens, o histórico escolar ou declaração da instituição que emitiu o documento, no qual declara a(s) área(s) de concentração e/ou linha(s) de pesquisa(s) do título.

(...)

11.10. Os comprovantes deverão estar em papel timbrado da instituição, com nome, cargo/função e assinatura do responsável, data do documento (...)

11.15. A pontuação dos títulos estará limitada aos valores constantes na tabela de títulos, observando-se os comprovantes, os valores unitário e máximo e a quantidade máxima de cada título.

11.18. Tabela de Títulos:

Títulos

Comprovantes

Quantidade Máxima

Valor Unitário

Valor Máximo

Aprovação em concurso

público para cargos de mesma

formação do cargo pretendido.

Cópia do Diário Oficial em que foi

publicado o resultado, indicando

devidamente a aprovação do

candidato
ou
Declaração, em

original, emitida pelo Órgão onde

ocorreu a aprovação.

2

0,25

0,5

Verifico que o autor exibiu a comprovação de que foi aprovado no cargo de Assessor Jurídico do Concurso Público promovido pela Câmara Municipal de Claraval/MG, e no cargo de Advogado da Câmara Municipal de Itaú de Minas/MG (ID 26913711, p. 08 e 14), porém, não obteve a pontuação referida a tais aprovações, tendo recorrido de tal resultado (p. 07).

O apelado, ao requerer a pontuação que afirmou fazer jus, apresentou os seguintes documentos (ID 19518921, p. 08 e 14):

- Duas declarações emitidas pela empresa Tendência Assessoria e Consultoria, que organizou os certames, indicando sua aprovação como Assessor Jurídico da Câmara Municipal de Claraval/MG e como Advogado da Câmara Municipal de Itaú de Minas/MG;

- Cópia da portaria de nomeação no cargo de Assessor Jurídico da Câmara Municipal de Claraval; e

- Resultado final dos concursos, indicando sua aprovação e colocação.

A despeito dos documentos apresentados, a banca examinadora do certame não atribuiu a pontuação aos referidos títulos, alegando que as declarações não atendiam aos requisitos formais estabelecidos no edital, em especial no que diz respeito ao papel timbrado da instituição responsável e à assinatura de representante da entidade pública organizadora.

Embora o recorrente alegue que a sentença de origem teria flexibilizado indevidamente as disposições do edital, contrariando o princípio da vinculação ao edital, entendo que a questão deve ser analisada à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No caso em exame, os documentos apresentados pelo recorrido demonstram de forma inequívoca sua aprovação nos dois concursos públicos indicados, ainda que não tenham sido apresentados em papel timbrado ou subscritos por representante da entidade pública. A exigência da banca examinadora, ao se prender a aspectos meramente formais, incorreu em formalismo exacerbado, violando o direito do recorrido à pontuação correspondente e à reclassificação no certame.

Ademais, o controle jurisdicional, longe de interferir nos critérios técnicos da avaliação, apenas busca assegurar que a aplicação das normas editalícias esteja em conformidade com os princípios constitucionais que regem a Administração Pública, especialmente os da eficiência, razoabilidade e proporcionalidade.

Vejamos como tem se portado a jurisprudência em casos semelhantes:

MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. PROVA DE TÍTULOS.
VERIFICAÇÃO DA LEGALIDADE DO EDITAL E CUMPRIMENTO DAS REGRAS EDITALÍCIAS.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ.

PEDIDO DE ACRÉSCIMO

DE

1,0 (UM PONTO) REFERENTE AOS TÍTULOS DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU

(0,5) E POR APROVAÇÃO EM DOIS CONCURSOS PÚBLICOS PARA CARGO DE MESMA FORMAÇÃO (TJE/MA E TRF1 - 0,25 CADA).

VALIDADE DO TÍTULO ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO DO TRABALHO. ACRÉSCIMO DE 0,5 (MEIO PONTO).
VALIDADE DOS DOIS TÍTULOS REFERENTES A APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO PARA CARGO DE MESMA FORMAÇÃO. ACRÉSCIMO DE APENAS 0,25 (VINTE E CINCO DÉCIMOS), EM RAZÃO DOS 0,25 (VINTE E CINCO DÉCIMOS) JÁ CONCEDIDOS PELA BANCA POR APROVAÇÃO EM CONCURSO DIVERSO.
OBSERVÂNCIA AO LIMITE MÁXIMO ESTABELECIDO NO ITEM 11.18 DO EDITAL (0,5 MEIO PONTO). SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. UNANIMIDADE.1. Mandado de Segurança. Concurso Público. Prova de Títulos. Cabe ao Judiciário a verificação da legalidade do edital e do cumprimento de suas regras pela comissão responsável pelo concurso, situação que não contraria o princípio da separação dos poderes. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o ato administrativo pode ser objeto de controle jurisdicional, neste caso, a legalidade das regras editalícias, com o objetivo de amoldá-las aos princípios constitucionais.2. O Impetrante obteve somente 0,25 (vinte e cinco décimos) na Avaliação de Títulos (fl. 103 e 201), referente a aprovação em um Concurso Público, promovido pela Superintendência Nacional de Gestão de Pessoas (SUPES), para o cargo de Advogado Júnior, Polo Maranhão (fls.205/206), sendo desconsiderado, pela Banca Examinadora, o Título de Pós-Graduação Lato Sensu (0,5- meio ponto) e 02 (dois) Títulos de Aprovações em Concursos Públicos diversos daquele já pontuado (TRF1 -0,25 e TJE/MA- 0,25). (...) 8.
No que tange aos títulos referentes às aprovações em 02 (dois) concursos públicos para cargo de mesma formação do cargo pretendido
? TJE/MA e TRF1 (diversos daquele que já fora pontuado - SUPES), também foram recusados com base no item 11.10 do Edital do certame,
sob a justificativa de que as Certidões apresentadas não possuíam a assinatura dos responsáveis pela emissão do document
o
(fl. 211/213). 9. Requisitos para obtenção dos Títulos referentes à Aprovação em concurso público para cargos da mesma formação do cargo pretendido. Item 11.18 do Edital.
Cópia do Diário Oficial em que foi publicado o resultado, indicando devidamente a aprovação do candidato
OU a Declaração, em original, emitida pelo Órgão onde ocorreu a aprovação
.
10. As Certidões do TRF1 (fls. 207) e do TJE/MA (fl. 208) foram expedidas eletronicamente e emitidas pelos Órgãos competentes. Observância ao item 11.18 do Edital. A regra editalícia não faz distinção entre as declarações assinadas fisicamente ou eletronicamente. 11.
Ademais, constata-se que as Certidões expõem as informações necessárias ao perfeito enquadramento e consequente valoração da Titulação (item 11.8) quais sejam: o código de validação e o número da certidão para fins de confirmação no site oficial, a data do Diário Oficial em que o resultado foi publicado, o cargo ao qual fora aprovado, a confirmação de que o cargo é privativo de bacharel em Direito (Analista Judiciário) e até mesmo a sua colocação final.
12. Ausência de justificativa plausível para que o documento autenticado digitalmente não possua a mesma validade jurídica do documento assinado de próprio punho.13. Validade dos 02 (dois) títulos referentes a aprovação em concurso público para cargo de mesma formação (TRF1 -0,25 e TJE/MA- 0,25) e Direito Líquido e certo ao acréscimo de apenas 0,25 (vinte e cinco décimos), tendo em vista que o Impetrante já tem a pontuação da aprovação no Concurso Público da SUPES (0,25 vinte e cinco décimos). O 11.18 do Edital estabelece que o valor máximo para aprovação em concurso público para cargos de mesma formação equivale à 0,5 (meio ponto).14. Segurança parcialmente concedida, para que sejam reconhecidas as validades das titulações referentes ao Certificado de Especialização em Direito do Trabalho (0,5 ? meio ponto) e a aprovação em 02 (dois) concursos públicos para cargo de mesma formação do cargo pretendido (TJE/MA ? 0,25 e TRF1 - 0,25), devendo ser acrescido 0,5 (meio ponto) da Especialização e apenas 0,25 (vinte e cinco décimos) da aprovação em um dos concursos públicos, sob pena de violação ao valor máximo estabelecido no item 11.18 do Edital. 15. À unanimidade. (TJPA – Mandado de Segurança Cível – Nº 0002206-98.2015.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – Seção de Direito Público – Julgado em 06/03/2018 )

APELAÇÃO CÍVEL, RECURSO ADESIVO E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO DE PROVIMENTO DE VAGAS NO CARGO DE PROFESSOR – APROVAÇÃO – FASE DA PROVA DE TÍTULOS.APELAÇÃO CÍVEL – COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL – APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES E DECLARAÇÕES DE ÓRGÃOS PÚBLICOS – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO, QUE DEVE SER PRÉVIO OU CONTEMPORÂNEO A SUA PRÁTICA – PRESSUPOSTO DE VALIDADE – INOBSERVÂNCIA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E DA MOTIVAÇÃO – DOCUMENTOS DOTADOS DE FÉ-PÚBLICA – ATO NULO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS MAJORADOS EM SEDE RECURSAL.RECURSO ADESIVO – PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU – APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO EMITIDO PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO – AUSENTE A JUNTADA DE HISTÓRICO ESCOLAR – EDITAL CONFUSO QUANTO À EXIGÊNCIA CONJUNTA DESSE ÚLTIMO DOCUMENTO – CERTIFICADO QUE POSSUI CARÁTER DEFINITIVO – EXISTÊNCIA DE JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA NO SENTIDO DE ACEITAR A PROVA DA TITULAÇÃO, INCLUSIVE, POR CERTIDÃO PROVISÓRIA – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO – RECURSO ADESIVO PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE CONFIRMADA, EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. (TJ-PR 00003267820108160004 Curitiba, Relator: Renato Braga Bettega, Data de Julgamento: 29/10/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/10/2019)

AÇÃO ORDINÁRIA - CONCURSO PÚBLICO - SEGUNDA ETAPA - AVALIAÇÃO DE TÍTULOS - EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DESCUMPRIDA - AUSÊNCIA DE DATA E ASSINATURA NA FOLHA DE ROSTO - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - FORMALISMO EXACERBADO - RECURSO PROVIDO.
1. O ato administrativo pode ser objeto de controle jurisdicional, revelando-se válido o exame das regras e exigências editalícias, sob o prisma da legalidade, de modo a adequá-las aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o formalismo exacerbado na interpretação das disposições do certame.
2. A ausência da assinatura do candidato na Folha de Rosto se trata de mera irregularidade, havendo a correta identificação da parte nesse documento, bem como no aviso de recebimento endereçado à instituição organizadora do concurso que, inclusive, restou datado, padecendo de ilegalidade o ato que desconsiderou a pontuação de títulos por esse motivo. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.12.135744-6/001, Relator(a): Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto, 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/07/2015, publicação da súmula em 20/07/2015)

Deste modo,
entendo que laborou adequadamente o Juízo
a quo
, devendo ser considerada a documentação referente a prova de títulos e atribuída a nota ao Apelado, conforme valor máximo previsto no item 11.18 do edital.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 18/03/2025